Tribunal: TJDFT
Processo: 0737862-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. ART. 4o DA LEI 13.654/2018. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA INERENTE AO EMPREGO DE FACA. VALORADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA FIXAR A PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As declarações da vítima, coerentes e harmônicas, assim como o reconhecimento pessoal, encontram arrimo nas declarações da testemunha policial, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a comprovar a materialidade do crime descrito na denúncia e a atribuir a autoria do delito ao denunciado.

2. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2o-A, deixou de considerar o roubo com emprego de arma branca como uma das hipóteses de roubo circunstanciado. Constitucionalidade da alteração legislativa reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

3. A violência ou a grave ameaça, elementares do crime de roubo, não precisam ser necessariamente exercidas com qualquer arma, seja de fogo ou branca, de modo que o emprego de faca na ação criminosa, em se tratando de instrumento de grande potencial lesivo, redunda em maior reprovabilidade da conduta criminosa, sendo, portanto, motivo idôneo para valorar negativamente alguma das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “o uso de arma branca, embora não mais se configure majorante do crime de roubo, poderá ser utilizado para a exasperação da pena-base, sem que tal proceder configure violação do princípio da ne reformatio in pejus, desde que a sanção final não seja maior que a fixada na sentença condenatória” (AgRg no REsp 1787473/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 1o/9/2020).

5. Ao realizar a readequação da aplicação da pena, admite-se o deslocamento da incidência da causa de aumento de pena do concurso de agentes, utilizada na sentença condenatória para negativar as circunstâncias do crime (1a fase), para a terceira fase da dosimetria da pena, com o objetivo de circunstanciar o crime de roubo. Da mesma forma, diante da novatio legis in mellius, mostra-se cabível a transposição do emprego da arma branca (art. 157, I, do CP, antiga redação), anteriormente utilizado para majorar o roubo, para a primeira fase de aplicação da pena, a fim de julgar desfavorável o vetor circunstâncias do crime.

6. Acertado o aumento de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.

7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.